Tribunal: TJDFT
Processo: 0722837-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelado/réu, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a petição e o documento juntado aos autos pela apelante/autora, respectivamente, aos ID's 65199489 e 65199490. Após, com ou sem manifestação do recorrido, retornem-me conclusos os autos, para reexame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora